Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-89.2018.8.26.0383
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30570
Registro: 2020.0001046729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001415-89.2018.8.26.0383/50002, da Comarca de Nhandeara, em que são embargantes
MARIA CRIDINAL FRANCO e ANTONINA LOJUDICE FRANCO (INTERDITO(A)),
são embargados AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA
TERRAS NOVAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30570
Embargos de Declaração Cível no 1001415-89.2018.8.26.0383/50002
2
EMBARGANTE: ANTONINA LOJUDICE FRANCO E OUTRA;
EMBARGADO: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A E OUTRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

EMBARGOS REJEITADOS
- Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta
C. Turma Julgadora REJEITOU os embargos de declaração.
A embargante alegou que a decisão embargada permanece omissa, no que
tange o esclarecimento de que não tem cana de açúcar a ser colhida, de modo que não
existe razão para a determinação do acórdão de prestação de contas futuras.
Intimada, a parte embargada se manifestou.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como
erro material.
O Acórdão embargada não se manifestou sobre qualquer obrigação da
embargante a prestar contas da cana colhida nestes autos, de modo que não subsiste a
irresignação da embargante, já que já fora declarada a rescisão contratual.
Verifica-se que, desde a prolação da sentença em Primeiro Grau, a parte
embargante insiste nessa tese
também com os embargos de declaração rejeitados
naquela instância (fls. 317/318; 322).
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30570
Embargos de Declaração Cível no 1001415-89.2018.8.26.0383/50002
3
tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não pode ser ventilado
por meio de embargos de declaração.
Destarte, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora